Tribunal: TJSP
Processo: 1017065-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r no 1.197/13, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença reformada. Pedido procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017065-41.2014.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR INATIVO – REMUNERAÇÃO – SEXTA-PARTE – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTOS INTEGRAIS, SALVO VANTAGENS EVENTUAIS – INCLUSÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO.
1. A sexta-parte e o adicional por tempo de serviço incidem sobre os vencimentos integrais, assim entendidos como a soma do padrão

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR INATIVO – REMUNERAÇÃO – SEXTA-PARTE – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTOS INTEGRAIS, SALVO VANTAGENS EVENTUAIS – INCLUSÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO.
1. A sexta-parte e o adicional por tempo de serviço incidem sobre os vencimentos integrais, assim entendidos como a soma do padrão com as vantagens de natureza não eventual nem transitória. Inteligência do art. 129 CE.
2. O Adicional de Local de Exercício – ALE integra a base de cálculo da sexta-parte por ser vantagem genérica concedida a todos os policiais civis e militares indistintamente. Incidência até a edição da Lei Complementar no 1.197/13, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença reformada. Pedido procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017065-41.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDSON
BASTIDA
PRADO,
ANTONIO
AIRES
SANDOVAL,
JOAO
DEUSDEDIT DE JESUS, INDALÉCIO TORAL IDALGO, OVIDIO SIMPLICIO
DA COSTA, GERZELINO RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ EUGENIO
CARNEIRO, WANDERLEY MIRANDA SALGUEIRO, MOACIR PEREIRA DA
SILVA e SERGIO DE FREITAS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017065-41.2014.8.26.0053 -Voto no 30.423
2
VOTO No 30.423
APELAÇÃO No 1017065-41.2014.8.26.0053 - SÃO PAULO
APELANTES: EDSON BASTIDA PRADO E OUTROS
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a Instância: Otávio Tioiti Tokuda
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO
-
PROCEDIMENTO COMUM COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO

POLICIAL
MILITAR
INATIVO

REMUNERAÇÃO
SEXTA-PARTE
BASE DE
CÁLCULO
VENCIMENTOS INTEGRAIS, SALVO
VANTAGENS
EVENTUAIS

INCLUSÃO
DO
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO.
1. A sexta-parte e o adicional por tempo de serviço incidem
sobre os vencimentos integrais, assim entendidos como a
soma do padrão com as vantagens de natureza não eventual
nem transitória. Inteligência do art. 129 CE.
2. O Adicional de Local de Exercício ALE integra a base
de cálculo da sexta-parte por ser vantagem genérica
concedida a todos os policiais civis e militares indistintamente. Incidência até a edição da Lei
Complementar no 1.197/13, respeitada a prescrição
quinquenal.
Sentença
reformada.
Pedido
procedente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 84/85, cujo relatório
se adota, declarada a fls. 95, julgou improcedente pedido de recálculo de
sexta-parte, para que incida sobre vencimentos integrais, assim
considerados o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente
recebidas, salvo as eventuais, condenando os autores no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Inconformados
apelam
os
autores
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, insistem na inclusão do
Adicional de Local de Exercício - ALE na base de cálculo da sexta-parte,
nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual até a incorporação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017065-41.2014.8.26.0053 -Voto no 30.423
3
seus vencimentos, ocorrida por meio da LC no 1.197/13.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente corrija-se a distribuição para
que conste como apelada apenas a São Paulo Previdência SPPREV.
A questão suscitada nos autos é antiga e
bastante conhecida. Cinge-se a controvérsia à inclusão do Adicional de
Local de Exercício ALE na base de cálculo da sexta-parte, antes de sua
incorporação aos seus vencimentos dos Policiais Militares, ocorrida por meio
da LC no 1.197/13.
A partir da incorporação a vantagem
pecuniária foi absorvida nos vencimentos e passou, à evidência, a integrar a
base de cálculo da sexta-parte. Não é esse o objeto da lide. A pretensão
deduzida está voltada para o passado abrangendo as prestações pretéritas
não cobertas pela prescrição, no período que precedeu a incorporação aos
vencimentos, conforme explicitado na réplica (fls. 77/83). E assiste razão
aos apelantes.
Com efeito, o art. 129 da Constituição
Bandeirante estabelece que “ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto
no art. 115, XVI, desta Constituição” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017065-41.2014.8.26.0053 -Voto no 30.423
4
A lei sabidamente não emprega vocábulos
ao acaso. É clássica na doutrina a distinção entre vencimento, no singular, e
vencimentos, no plural. O termo “vencimento” no singular indica a intenção
restritiva do legislador. No magistério de HELY LOPES MEIRELLES
“quando o legislador pretende restringir o conceito ao padrão do funcionário
emprega o vocábulo no singular
vencimento; quando quer abranger
também as vantagens conferidas ao servidor usa o termo no plural

vencimentos” (Direito Administrativo Brasileiro, RT, 9a edição, p. 385).
Portanto, dúvida não há de que ao utilizar
a expressão “vencimentos integrais” e “vencimentos” o legislador quis deixar
claro que a sexta-parte deve incidir não apenas sobre o padrão de
vencimento, mas também sobre as vantagens e adicionais percebidos,
ainda que não incorporados, salvo aquelas eventuais. Aliás, nesse sentido a
decisão tomada por esta Egrégia Corte quando do julgamento do Incidente
de Uniformização no 193.458-1/6-03.
Os pagamentos eventuais não compõem
os vencimentos integrais porque visam remunerar apenas uma circunstância
ocasional. Não decorrem obrigatoriamente do vínculo funcional, mas apenas
remuneram acontecimento extraordinário. Como exemplos, citam-se as
diárias, as ajudas de custo, o auxílio-alimentação e horas extras.
O Adicional de Local de Exercício (ALE),
até o advento da LC no 1.197/13
que determinou sua absorção aos
vencimentos dos policiais militares (art. 1o) deve integrar a base de cálculo
da sexta-parte, pois tal verba não se reveste de caráter pro labore faciendo
ou propter laborum, haja vista que sua instituição não foi para retribuir
trabalho determinado ou em condições especiais, mas adveio de forma
genérica e indistinta para todos os componentes da carreira da Polícia Civil
e Militar, variando apenas o valor da vantagem, constituindo verdadeiro
acréscimo nos seus vencimentos, tanto que é computada no cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017065-41.2014.8.26.0053 -Voto no 30.423
5
décimo terceiro salário e acréscimo de 1/3 de férias (art. 4o, LC no 693/92).
Nos precisos termos do eminente Des. Oswaldo Luiz Palu: “logo, em vista
dessas características, ou seja, em se tratando de vantagem geral, o
ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO deve mesmo compor a base de cálculo
do adicional em questão, ou seja, do quinquênio” (AR no
0003734-04.2011.8.26.0218/50000, 9a Câmara de Direito Público, j.
04/07/13).
Aliás, foi como decidiu este Tribunal no
julgamento de caso análogo, consoante se infere da ementa do seguinte
venerando aresto:
“Apelação cível - Cobrança - Policiais militares, servidores
inativos - Pretensão de recebimento do Adicional de Local de
Exercício - Recálculo da sexta-parte sobre vencimentos
integrais - Possibilidade - Adicional de Local de Exercício é
Benefício de caráter genérico e indistinto, até a vigência da
Lei Complementar n. 1.197/2013 quando definitivamente
integra-se ao salário respeitada a prescrição quinquenal -
Evidente prejuízo aos aposentados e pensionistas lesão
concreta aos direitos destes servidores. Recálculo da sexta-
parte sobre vencimento integral possiblidade - Incidência
sobre adicional de local de exercício - Possibilidade - Segundo
o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o quinquênio deve
considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo,
ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com
incidência determinada por decisão transitada em julgado,
além das gratificações e acréscimos genéricos e universais,
sem os atributos essenciais das gratificações. Exclusão das
vantagens de caráter eventual e dos acréscimos "in facto
temporis", "oficii", "propter laborem" e "propter personam".
Recurso
provido.
Sentença
reformada”
(Apelação
4032637-31.2013.8.26.0114, 5a Câmara de Direito Público, Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthäler,
j.
18/03/2019)
(destaques
acrescidos).
Reconhecido o direito ao recálculo da
sexta-parte para que incida sobre o ALE até o advento da LC no 1.197/13,
com efeitos a partir de 1o de março de 2013, observada a prescrição
quinquenal, sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros de mora com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017065-41.2014.8.26.0053 -Voto no 30.423
6
base na caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema
no 905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária,
porque a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos
outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização
monetária a partir do vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, nos termos
do julgamento do Tema no 810 do STF.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido
inicial condenando a ré a incluir o Adicional de Local de Exercício ALE na
base de cálculo da sexta-parte, até o advento da LC no 1.197/13, bem como
no
pagamento
das
diferenças
remuneratórias
correspondentes
às
prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos acima
especificados, além do reembolso de custas e honorários advocatícios a
serem definidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4o, II, CPC).
DÉCIO NOTARANGELI
Relator